Tribunal: STF
Processo: RMS 26350
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
ANISTIA - INTERVENÇÃO - ENTIDADE PROFISSIONAL. A simples
   intervenção em entidade de classe que congregava a categoria
   profissional, sem demonstração de ato de exceção concreto, a
   alcançar o impetrante de forma individualizada, não é de molde a
   atrair a condição de vítima a gerar o direito à anistia.